Tribunal: STF
Processo: HC 96723
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. 
   INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DOS CRIMES IMPUTADOS 
   AO PACIENTE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
   IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DESSAS QUESTÕES NESTA CORTE SOB PENA DE 
   INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEI 10.409/2002. ARTIGO 38. RITO. 
   INOBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DENÚNCIA. INÉPCIA. 
   IMPROCEDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA.
I 
   - As questões relativas à incompetência da Justiça Estadual para 
   processar e julgar a causa e à inexistência dos crimes de 
   estelionato não foram apreciadas nas instâncias inferiores. Assim, 
   seu conhecimento em sede originária pelo Supremo Tribunal Federal 
   implicaria dupla supressão de instância.
II - O tema referente à 
   inobservância do rito previsto na Lei 10.409/2002, art. 38, 
   constitui mera reiteração de pedido já apreciado na Corte a quo. 
   
III - Improcedência da alegação de inépcia da denúncia, que narra, 
   de forma minuciosa, os fatos imputados ao paciente, permitindo, 
   desse modo, o pleno exercício do seu direito de defesa.
IV - Habeas 
   corpus conhecido em parte, e, nessa extensão, denegada a ordem.